Tribunal: TJMT
Processo: 0004465-97.2010.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004465-97.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Exclusão de ex-sócio do polo passivo. Exceção de
pré
-executividade. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por ex-sócio contra sentença que, ao acolher parcialmente exceção de
pré
-executividade para determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão do apelante do polo passivo da execução fiscal após o acolhimento da exceção de
pré
-executividade
.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa à instauração do processo ou incidente processual deve arcar com os ônus sucumbenciais.

4. Nos autos, verifica-se que a exclusão do apelante do rol de corresponsáveis já havia sido determinada administrativamente em 2012, mediante decisão formal do próprio Estado de Mato Grosso, anterior ao ajuizamento da exceção de
pré
-executividade.

5. Diante dessa exclusão administrativa prévia, caberia ao interessado apenas peticionar nos autos da execução para comunicar o fato, sendo desnecessária a instauração de incidente judicial.

6. A ausência de resistência da Fazenda Pública, de atos constritivos ou de qualquer medida judicial contra o patrimônio do excipiente, demonstra que não houve litígio ou conduta estatal que justificasse a imposição de honorários.

7. Assim, corretamente aplicou-se o princípio da causalidade ao reconhecer que a Fazenda Pública não deu causa à instauração do incidente, razão pela qual é indevida sua condenação em honorários advocatícios.

8. A invocação do Tema 961 do STJ não se aplica à hipótese, pois a situação fática e jurídica distingue-se da tese firmada naquele precedente
.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, caput e §§ 2º e 10; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
nº 0017721-10.2010.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2023; STJ, Tema 961 (
REsp
nº 1.358.837/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004465-97.2010.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20102276 (ICMS/obrigações acessórias).

O juízo de origem julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, registrando que houve aditamento da CDA para exclusão dos corresponsáveis (inclusive o excipiente) e, em seguida, reconheceu a incidência da Lei Estadual nº 10.496/2017 (baixo valor – inferior a 160
UPFs
), indeferindo custas e honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a exceção de
pré
-executividade foi apresentada para reconhecer sua ilegitimidade passiva, pois se retirou do quadro societário em 11.5.2001 (registrado na JUCEMAT em 29.5.2001), ao passo que o débito é de 2008; (
ii
) apesar da extinção, o Estado deve ser condenado ao pagamento de
honorários sucumbenciais, aplicando-se o Tema 961/STJ; (
iii
) foi beneficiário da gratuidade da justiça. Requer o provimento integral para fixar honorários em seu favor.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento. Defende que o Tema 961/STJ é inaplicável porque a execução foi extinta por motivo superveniente (política pública de desistência/baixo valor – Lei 10.496/2017), e, à luz do princípio da causalidade, não cabe honorários contra a Fazenda, pois a inclusão do apelante decorreu da ausência de comunicação, pelo contribuinte, de sua retirada societária (art. 17, IV, da Lei Estadual nº 7.098/1998).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da ausência de condenação em honorários advocatícios

A controvérsia recursal cinge-se a definir se é devida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários
advocatícios em razão da exclusão do apelante do polo passivo da execução fiscal, após acolhimento de exceção de
pré
-executividade.

Compulsando os autos, constato a seguinte cronologia dos fatos: 11
.5.
2001: retirada do apelante do quadro societário
da empresa
Tut
Transportes
Ltda
;
29
.
5
.
2001: registro da alteração contratual na JUCEMAT
;
2008: fatos geradores do crédito tributário (exercício de 2008)
;
28
.
2
.
2012: Decisão Administrativa nº 2012156 determinando a exclusão do apelante do rol de corresponsáveis
; 15.1.2021:
ajuizamento da exceção de
pré
-executividade
;
14.2.2023: a
pós a exceção:
manifestação do
Estado
pugnando pela exclusão dos c
orresponsáveis
e apresentando CDA retificada.

O primeiro aspecto a ser destacado é que o próprio exequente, Estado de Mato Grosso,
em 4.6.2012,
informou expressamente nos autos (I
d
336609884, p. 37) que "em processo administrativo, o execu
t
ado
Alvides

Ataidio
Gonçalves havia sido excluído da sociedade e requerido a substituição da CDA", juntando a Decisão
Administrativa nº 2012156 de 28.2.
2012.

Essa circunstância é absolutamente relevante para a aplicação do princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais e determina que deve arcar com os honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual.

Este Tribunal de Justiça já enfrentou situação absolutamente idêntica, envolvendo o mesmo apelante, a mesma empresa executada e a mesma decisão administrativa de exclusão, na Apelação Cível nº 0017721-10.2010.8.11.0041, oportunidade em que se decidiu:

"3. A Fazenda Pública não deu causa à instauração da exceção de
pré
-executividade, uma vez que a exclusão do ex-sócio do polo passivo da execução fiscal foi realizada administrativamente em 2012, por solicitação do próprio interessado.

4. A ausência de resistência da Fazenda, a inexistência de atos constritivos ou de qualquer medida judicial contra o patrimônio do ex-sócio, e o prévio conhecimento do excipiente sobre sua exclusão afastam o interesse processual e, consequentemente, a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública.

5. A apresentação de exceção de
pré
-executividade quase nove anos após a exclusão administrativa do executado revela iniciativa desnecessária, não sendo razoável impor honorários advocatícios à parte que não deu causa ao incidente."

No caso dos autos, verifica-se que a exclusão administrativa do apelante já havia sido providenciada pelo próprio Estado de Mato Grosso em 2012, mediante Decisão Administrativa nº 2012156, em atendimento a requerimento formulado pelo próprio interessado.

A Fazenda Pública, ao ter ciência da situação, promoveu administrativamente a retificação da CDA, excluindo o apelante e demais corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal. Esta providência administrativa dispensava qualquer atuação judicial do excipiente, bastando simples petição nos autos para formalizar a questão já resolvida na esfera administrativa.

A ausência de demonstração de qualquer ato constritivo, bloqueio, penhora ou medida judicial efetiva contra o patrimônio do apelante reforça a conclusão de que não havia litígio material a justificar a via excepcional da exceção de
pré
-executividade.

Dessa forma, a aplicação do princípio da causalidade não
favorece o apelante, porquanto:
a)
a
exclusão já havia sido promovida administrativamente pelo Estado em 2012;

b)
o
apelante tinha conhecimento dessa exclusão administrativa;

c)
n
ão houve resistência judicial da Fazenda Pública;

d)
n
ão foram demonstrados atos constritivos ou prejudiciais ao excipiente;

e)
a
exceção de
pré
-executividade revelou-se desnecessária diante da solução administrativa prévia.

A sentença recorrida, portanto, ao deixar de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, aplicou corretamente o princípio da causalidade, reconhecendo que não foi a Fazenda Pública quem deu causa à instauração da exceção de
pré
-executividade, mas sim a iniciativa desnecessária do próprio excipiente em formalizar judicialmente situação já resolvida administrativamente.

Do Tema 961 do STJ e da evolução jurisprudencial

O apelante invoca em suas razões recursais o Tema 961 do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.358.837/SP) para fundamentar seu pleito de condenação do Estado em honorários advocatícios.
Contudo, diante do não reconhecimento desse direito, fica prejudicada a análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026